Tribunal: STF
Processo: ARE 715827
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. REGIME DE APURAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    A Pretensão deduzida pretende o enquadramento da atividade notarial no regime de alíquotas fixas (art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968). A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não reconhecer repercussão constitucional imediata com relação à controvérsia. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.